Tribunal: TJDFT
Processo: 0735389-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735389-98.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FADI FAYEZ FARAJ RECORRIDOS: KESIA DE ALMEIDA PAZ, RITA MARQUES DA SILVA, PEDRO VALENTIM SILVA, PEDRO LEONARDO SILVA E SOCIEDADE PARANAENSE DE PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE NOVA APELAÇÃO APÓS JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.024, §4o, DO CPC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTÍCIA-CRIME. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. COBRANÇA DE VALORES INADIMPLIDOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO SOCIAL. SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a alegação de deserção do recurso quando se verifica que o preparo recursal foi recolhido regularmente. 2. Conquanto o artigo 1.024, §4o, do CPC, permita que, no caso de acolhimento de embargos de declaração que implique modificação da decisão embargada, a parte complemente ou altere as razões de recurso já interposto contra a decisão originária, tal faculdade deve ser levada a efeito nos exatos limites da modificação. 2.1. No caso, no segundo apelo interposto pelo réu reconvinte houve discussão totalmente alheia ao que restou decidido na decisão integrativa, em flagrante violação do princípio da unirrecorribilidade e ao arrepio da permissão legal, acarretando o não conhecimento do segundo recurso. 3. Afasta-se a legação de cerceamento de defesa quando o magistrado entende que o feito se encontra suficientemente instruído, bem ainda que o tema controvertido constitui matéria eminente de direito. 4. Nas ações declaratórias, por não possuírem conteúdo econômico imediato, o valor da causa pode ser atribuído por estimativa. 5. Configura exercício regular de direito a apresentação de notícia-crime perante a autoridade policial comunicando de maneira fundamentada fatos eventualmente considerados como infração penal, com indicação dos supostos ofensores, razão pela qual não prospera a pretensão de reparação por danos morais, máxime quando não demonstrado os requisitos para tal mister. 6. Rejeita-se a pretensão de cobrança de valores não adimplidos por ausência de provas. 7. Os vícios de consentimento ensejadores da anulação do negócio jurídico não se presumem e demandam comprovação inequívoca de sua ocorrência. 7.1. No caso, não existem elementos inequívocos comprobatórios de que os negócios jurídicos postos “sub judice” foram realizados com o fito de prejudicar a autora reconvinda. 8. Cuidando-se de ação declaratória, que não possui conteúdo econômico aferível de imediato e não havendo condenação, os honorários advocatícios podem ser arbitrados por equidade, com fundamento no §8o, do artigo 85, do CPC. 9. Segundo recurso interposto pelo réu reconvinte não conhecido. Demais apelações conhecidas e não providas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, requerendo a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que restou comprovada a prática de ato ilícito. Para tanto, aduz que a comunicação de fato criminoso à autoridade, quando feita sem justa causa ou de forma temerária, configura abuso de direito e enseja reparação moral. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJES, TJGO e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO, OAB/DF 19.740 (ID 77935057). Nas contrarrazões, a recorrida SOCIEDADE PARANAENSE DE PARTICIPAÇÕES LTDA pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente e fundamentada as teses jurídicas apresentadas, afastando a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC. O simples descontentamento da parte com o resultado não configura negativa de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.706.283/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, tendo em vista que a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.733.499/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual (quanto à afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 2.929.991/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). Contudo, em relação ao paradigma do TJDFT, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.734.930/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 77935057. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020